Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730877-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JANUARIO DE SA AGRAVADO: SPK COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS JANUÁRIO DE SÁ (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ajuizada em desfavor de SPK COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA, de ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO e de BANCO VOTORANTIM S.A., processo n. 0710953-52.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo. Compulsando os autos, verifico a ausência de contrarrazões ao agravo de instrumento. Além disso, é possível observar que os agravados SPK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO não foram intimados, por não possuírem endereços válidos nos autos, conforme certificado no ID 62548546, bem como não houve o transcurso do prazo para o agravado BANCO VOTORANTIM S.A (ID 62717262). Diante desse cenário, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as diligências certificadas nos IDS 205292991 e 206411502 dos autos originários, nas quais constam as informações que o agravado ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO é desconhecido no local e o agravado SPK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA estava ausente por 3 vezes. Deverá, ainda, o agravante esclarecer se os agravados foram citados na instância de origem e, em caso positivo, indicar o endereço no qual a diligência foi realizada. No mais, certifique-se a Secretaria da Turma se o prazo para responder ao agravo de instrumento transcorreu sem manifestação para o agravado BANCO VOTORANTIM S.A. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator